Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-78.2012.8.11.0026
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002376-78.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (APELANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), MPEMT - ARENÁPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- AFASTAMENTO
– TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E SEM COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE DA EXTRAÇÃO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação de que a cópia da inicial, quando da citação, foi entregue de forma incompleta, visto que tal fato não atrapalhou a parte a apresentar sua defesa nos autos.

De acordo com a prova produzida nos autos, o carvão vegetal estava sendo transportado sem documento fiscal idôneo expedido pelo órgão competente, demonstrando que o produto não tinha origem lícita.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Hélio dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público.

Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa tendo em vista que por ocasião da citação não lhe foi entregue a contrafé da inicial em sua integralidade, o que prejudicou sua defesa em juízo.

Alega que não ficou comprovado nos autos sua participação em ato que causou danos ao meio ambiente e ao direito difuso e coletivo, utilizando-se o magistrado singular de meras suposições para embasar as condenações impostas.

Assevera que, os argumentos apresentados na contestação demonstram de forma inconteste que o produto apreendido era de origem legal e que na ocasião da apreensão só não estava portando a guia de transporte.

Requer ao final, o total provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, preliminarmente, aduz que foi cerceado em seu direito de defesa sob o fundamento de que ao ser citado da ação originária a contrafé lhe foi entregue de forma incompleta.

Sem maiores delongas, a preliminar arguida deve ser rejeitada tendo em vista que, apesar da alegação de ausência de entrega da cópia da petição inicial em sua integralidade, o Recorrente não teve dificuldade em apresentar sua defesa nos autos, conforme se verifica da contestação acostada nos Ids n. IDs n. 7159105 e n. 7159106.

Assim, rejeito a preliminar ventilada.

VOTO- MERITO

Conforme ressai dos autos o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de ressarcimento de danos ambientais em face de Hélio dos Santos Silva aduzindo em síntese que:

“ Conforme constatado por inspeção da SEMA, o requerido transportou 124 (cento e vinte e quatro) sacos de carvão vegetal, totalizando 6,00 (seis) metros cúbicos de carvão, sem nota fiscal ou guia de transporte, conforme comprovado pelo Auto de Inspeção n. 124974, ocasião em que multado pela Secretaria do Meio Ambiente em R$ 1.800 (mil e oitocentos reais) de acordo com o auto de infração em anexo.

Narra que o transporte estava sendo feito por meio de um caminhão no qual o requerido era o condutor e estava levando o carvão para a cidade de Tangará da Serra para ser vendido no comércio que ele possui.

Afirma que os atos praticados devem ser estancados e reprimidos ante a necessidade de proteção a um meio ambiente equilibrado e sadio para o bem da sociedade.

Requereu a condenação do réu a reparar o dano ambiental causado, com o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria e fiscalização da SEMA, bem como o pagamento de indenização (compensação) pelo dano já causado, devendo o valor ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), em conformidade com os artigos 11 e 13, da Lei n. 7.347/85 e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81”
.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido em danos morais coletivos no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e obrigação pecuniária no valor de R$ 1.290,00 (mil e duzentos e noventa reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

Sustenta o Apelante que não ficou provado nos autos que praticou dano ambiental, ausentando dessa forma, o requisito do nexo causal e da culpa, o que impossibilitaria a sua condenação.

Preambularmente,
insta consignar que o art. 225,
§3º da Constituição Federal estabelece que:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”.

A Lei Federal n. 6.938/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece em seu artigo 14, § 1º:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse contexto, conclui-se que a responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, basta que o responsável tenha provocado o dano.

Pois bem,
de acordo com a prova produzida nos autos, o carvão vegetal estava sendo transportado sem documento fiscal idôneo expedido pelo órgão competente, demonstrando que o produto não tinha origem lícita.

E, ao contestar a ação o Recorrente não apresentou qualquer documento que desconstituísse as provas colacionadas ao feito, apta a comprovar que não se tratava de produto extraído ilegalmente.

Portanto, inconteste que o Apelante ocasionou dano ao meio ambiente, mostra-se correta a condenação em indenização pecuniária em quantia razoável e dentro do princípio da proporcionalidade.

Já no que diz respeito ao dano moral coletivo, fixado pelo julgador de primeiro grau, é sabido que
a responsabilidade civil no direito ambiental tem por escopo a satisfação de grupos indeterminados de pessoas que dependem das condições naturais para uma vida qualitativa.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido.

A propósito, a respeito do tema em debate, esta e. Corte já decidiu:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Portanto, ante a ausência de comprovação de que o dano tenha efetivamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo, razão pela qual deve ser afastado.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para excluir a condenação por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020